Tribunal: TJPA
Processo: 0817015-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817015-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO BAPTISTA PIRES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXEC. DE PENAS E MED. ALTERNATIVAS DE BELEM, JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMI ABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS REGULARES EM CURSO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTE PONTO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo do d. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA. O impetrante sustenta demora na apreciação do pedido de transferência do paciente para o Estado do Rio de Janeiro, onde possui laços familiares. Indeferida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve demora injustificada do d. Juízo da execução penal de Belém/PA na apreciação do pedido de recambiamento do paciente ao Estado do Rio de Janeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo configura-se apenas quando comprovada desídia ou inércia do Poder Judiciário, de modo a violar o princípio da razoabilidade. No caso, a autoridade coatora demonstrou ter adotado as providências cabíveis, solicitando informações à VEP/RJ e à SEAP/RJ, bem como a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário em curso.
4. A atuação do magistrado está em conformidade com o procedimento previsto na Resolução nº 404/2021 do CNJ, que determina comunicação entre os juízos envolvidos nas transferências de apenados. Não há omissão, mas diligência regular, restando apenas o retorno das informações requisitadas para decisão do pedido.
5. Quanto à progressão de regime, a competência é do juízo da execução, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal, não cabendo conhecimento da matéria em sede de habeas corpus.
6. Inexistindo ilegalidade, não é possível deferir liberdade provisória a sentenciado que se evadiu e foi recapturado, sobretudo em face da pendência de apuração de falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, neste ponto, denegado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, III, “b”; Resolução CNJ nº 404/2021, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 757.621/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.12.2022; STF, HC 193.726/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer
parcialmente
da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RODRIGO BAPTISTA PIRES MONTEIRO, contra ato omissivo do douto Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está em cumprimento de pena, nos autos de origem nº 0427342-06.2006.8.14.0001, aguardando manifestação do juízo quanto ao pedido de transferência para o Estado do Rio de Janeiro. Aduz que foram providenciados os formalismos legais exigidos para o recambiamento, estando pendente até o momento apenas a manifestação do juízo.

Liminarmente, pleiteia a determinação ao juízo a quo que se manifeste acerca do pedido de transferência, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 29233175).

Indeferido o pedido liminar (núm. 29429263), o impetrado presta informações (núm. 29631209) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem. (núm. 29999184).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que o paciente cumpre pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, quando se evadiu do Estado do Rio de Janeiro onde cumpria pena. O coacto foi recapturado no dia 28.03.2024, neste Estado do Pará, onde está provisoriamente acautelado.

Atualmente, o paciente cumpre pena na comarca de Belém/PA, e busca transferência para o Estado do Rio de Janeiro em razão de laços familiares que lá possui. Aduz que, mesmo após solicitação de transferência comunicada pelo juízo da VEP/RJ, a autoridade coatora permanece inerte em relação ao pedido, o que
“dificulta a ressocialização, impede o auxílio com alimentos, vestimentas, material de higiene”<sic>.

A impetração se sustenta no argumento de demora na prestação jurisdicional do juízo
a quo
para deferir ao sentenciado/paciente o direito de cumprir pena no Estado do Rio de Janeiro.

A prima facie
, ao prestar informações (núm. 29631209), verifico que a autoridade coatora informou que expediu ofício com pedido de informações ao juízo da VEP/RJ e à SEAP/RJ (núm.
29631210)
, além de ter solicitado a conclusão de Processo Disciplinar Penitenciário pelo qual responde o paciente para subsidiar sua decisão
. Vejamos:

“Em consulta ao sistema INFOPEN verifica-se que o apenado foi recapturado e está custodiado em unidade prisional da região metropolitana de Belém/PA.

A Defesa requereu a transferência do apenado para unidade prisional em no Estado do Rio de Janeiro/RJ.

Em função da solicitação de recambimamento este Juízo solicitou o encaminhamento de informações ao Juízo da VEPRJ e à SEAP RJ.

Além disso restou solicitada a conclusão do PDP para apreciação da falta grave relativa ao descumprimento das condições do regime aberto.” <sic>

Or
a, o excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do Poder Judiciário na condução do feito, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos, pois o magistrado diligenciou e tomou providências em relação ao pedido de transferência do custodiado.

O juízo impetrado agiu em conformidade com o procedimento previsto na Resolução 404/2021, do CNJ, que dispôs sobre a primordialidade da comunicação e solicitação de informação entre os juízos envolvidos nas transferências. A seguir:

Art. 9o O requerimento de transferência será apresentado
com as informações essenciais à apreciação do pedido e a respectiva motivação
e será autuado como procedimento, com tramitação em sistema eletrônico.

§ 1o Os tribunais poderão disciplinar os elementos necessários à instrução do requerimento, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. <grifamos>

Assim, não há conduta omissiva ou desidiosa do magistrado, mas sim postura ativa, uma vez que diligenciou para que pudesse obter todas as informações necessárias à apreciação do pedido. O que está pendente é tão somente o retorno de informações pelos oficiados, do que depende a decisão judicial.

Notadamente, o que o impetrante busca é agilizar ato que, neste momento, não compete ao juízo da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém/PA, e, por esta razão, não prospera o seu pleito,
data venia
.

Por outra, no tocante a progressão de regime
a insatisfação deve ser dirigida ao juízo de execução competente, pois é quem possui competência para apreciá-lo, nos termos do art. 66, III, b’, da Lei de Execução Penal.
Portanto, neste ponto, não conheço da impetração.

Apenas por amor ao debate, oportuno ressaltar que, conforme informações colacionadas acima, há procedimento disciplinar em curso, que deverá apurar a possibilidade de regressão definitiva ao regime semiaberto, em razão da evasão ocorrida. É iminente a conclusão desta questão, que também não sofre por desídia jurisdicional.

Por fim, não se mostra prudente conceder liberdade provisória ao paciente neste momento, sobretudo quando ausentes ilegalidades na condução processual.

Á vista do exposto, conheço parcialmente da ordem, e neste ponto, a denego.

É o voto.

Belém, 14/11/2025